Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319, ART. 321 E ART. 485, I, DO CPC. REQUISITOS DA INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DISPENSA DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO CDC E DA LGPD. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil-CPC, em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de compensação por danos morais decorrentes de negativação em banco de dados de proteção ao crédito.
2. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de extratos bancários e do contrato supostamente originário da dívida, bem como esclarecimentos sobre requerimento administrativo de segunda via contratual.
3. A apelante informou desconhecer qualquer relação contratual com a instituição financeira e afirmou impossibilidade de apresentar documentos relativos à dívida impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o indeferimento da petição inicial foi adequado diante da ausência de documentos exigidos em emenda, à luz do art. 319, art. 320 e art. 321 do CPC.
5. Definir se necessária a apresentação de requerimento administrativo prévio como condição ao prosseguimento da demanda e ao reconhecimento do interesse de agir.
6. Avaliar se a petição inicial preenche os requisitos legais e se estão presentes elementos para permitir o regular desenvolvimento do processo, considerando-se a disciplina consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 319 do CPC estabelece as informações essenciais da inicial, enquanto o art. 320 exige somente documentos indispensáveis à propositura da demanda. O art. 321 determina que a emenda deve abranger vícios que efetivamente impeçam o exame do mérito, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.
8. O art. 6o do CPC impõe o princípio da cooperação, que demanda atuação colaborativa para a solução útil do processo. A exigência de extratos bancários relativos a descontos e de contrato bancário não guarda pertinência lógica com a causa de pedir, fundada em negativação de débito desconhecido.
9. As determinações de emenda, bem como a sentença, apresentam fundamentação desconectada dos fatos narrados na inicial, que não diz respeito à revisão de contrato nem a descontos indevidos. A causa de pedir deixa claro que se trata de dívida desconhecida, o que é verossímil. A ilicítude, na visão da autora, se fundamento justamente na ausência de contrato. Não tem sentido exigir juntada de contrato.
10. Ademais, a exigência de demonstração de requerimento administrativo prévio viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). A reclamação administrativa somente constitui requisito em hipóteses constitucional ou legalmente previstas, não configuradas na espécie.
11. A autora demonstra que débito está inscrito em entidade de proteção ao crédito. Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Cabe ao fornecedor comprovar a existência de dívida legítima.
12. O art. 43, §1o, do CDC e o art. 6o da LGPD impõem que dados utilizados para negativação sejam claros, verdadeiros e exatos. Incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade das informações registradas.
13. A petição inicial contém narrativa coerente dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido certo e documentos essenciais, o que é suficiente para o prosseguimento da ação. O indeferimento, portanto, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e deve ser afastado.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinar o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XXXV, da CF; arts. 6o, 319, 320, 321 e 485, I, do CPC; art. 6o, VIII, e art. 43, §1o, do CDC; art. 6o da Lei 13.709/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0724331-93.2024.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Recurso Inominado no 0703240-87.2024.8.07.0019, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca.